Tribunal: TJPA
Processo: 0802565-39.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802565-39.2020.8.14.0000
PACIENTE: HUGO ALMEIDA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL COMARCA DE ITAITUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus liberatório
. prisão preventiva. crime do art. 157 do Código Penal.

alegado excesso de prazo para a formação da culpa. não ocorrência. denúncia oferecida e devidamente recebida.
observância ao princípio da razoabilidade. lapso temporal justificado diante do cenário atual de pandemia de covid 19, em que houve a necessidade de suspensão dos prazos processuais.
alegação de ausência dos requisitos necessários para a prisão cautelar e falta de fundamentação idônea do decreto e da decisão indeferiu a revogação da custódia. improcedência. decreto preventivo devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. gravidade concreta do delito e periculosidade do agente evidenciada pelo
modus operandi
. irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08/tjpa. insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. decisão unânime.

1.

O
habeas corpus
, em razão da sua natureza mandamental, célere, não é o meio adequado para se discutir a existência de prova suficiente para apontar a autoria delitiva, para tanto seria necessário o revolvimento fático/probatório dos autos, incompatível com a via estreita e sumária do writ;

2.

A teor do art.312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. É inconteste a natureza excepcional de tal medida cautelar, somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos mencionados acima;

3.

O juízo
a quo
ao decretar a custódia preventiva, fundamentou sua decisão, de forma idônea e concreta, na necessidade de se garantir a ordem pública, a paz social, para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, levando em consideração os fortes indícios de materialidade e autoria delitiva, haja vista as provas produzidas que instruem os autos como o Laudo de Constatação, por exemplo.
Ressaltou a
gravidade concreta do crime praticado, consubstanciada no
modus operandi
utilizado pelos agentes, bem como na periculosidade do coacto, o qual subtraiu a motocicleta da vítima mediante violência, dando uma pedrada em sua cabeça enquanto passava por uma lombada, ao dirigir sua moto, vindo a desmaiar e cair do veículo. Afastou, ainda, o magistrado, a possibilidade de substituição da
custódia pelas medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

4.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, o coacto foi preso em flagrante, no dia 22/09/2019, sendo a sua custódia convertida em
preventiva. A Defensoria Pública requereu a revogação de prisão preventiva, em 13/12/2019. A denúncia foi oferecida no dia 29/01/2020. O juízo
a quo
recebeu peça acusatória e indeferiu o pedido de revogação da medida extrema, em consonância com a manifestação ministerial, determinando a citação do acusado para responder aos termos da acusação. O réu foi citado, em 02/03/2020, mas não apresentou resposta à acusação até o momento. Os autos encontravam-se preparados para remessa à DPE, quando houve a suspensão dos prazos processuais em razão da pandemia de COVID 19.

5.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

6.

Mostram-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal;

7.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e
denegar a Ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento virtual presidido pela Exmo. Des. Leonan Cruz.

Belém. (PA), 04 de junho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor do paciente
Hugo Almeida de Souza
, preso em flagrante delito no dia
22/09/2019
, sendo sua prisão convertida em preventiva durante audiência de custódia realizada em
26/09/2019
, acusado da prática do crime previsto no artigo 157,
Caput
do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba.

Afirma o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis,
alegando, em suma: a) falta de fundamentação idônea da decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva; b) ausência dos requisitos da custódia extrema; c) excesso de prazo na formação da culpa; c) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e concessão do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Narra a peça acusatória que
: “
por volta das 02h00, no dia 22 de setembro de 2019, o denunciado HUGO ALMEIDA DE SOUSA subtraiu a motocicleta HONDA POP 110 COR VERMELHA pertencente à vítima DIEGO SILVA PIRES, mediante violência, qual seja, uma pedrada na cabeça da vítima a qual veio a desmaiar, incorrendo com sua conduta no crime previsto no art. 157, caput do Código Penal. A vítima DIEGO SILVA PIRES relatou que por volta de 02h00 da madrugada de 22/09/2019 estava conduzindo sua motocicleta MARCA / MODELO HONDA POP 110, PLACA QEL-4928, COR VERMELHA, ANO 2018, CHASSI 9C2JB0100JR074209, em nome de VAGNER DONIZETTI GOMES DOS SANTOS, pela 1ª Rua, do Km 05, ocasião em que próximo a uma lombada sentiu uma pancada na cabeça, tendo causado sua queda e consequentemente o desmaio, vindo a recobrar a memória já no hospital municipal [...] O denunciado HUGO negou a autoria do crime e afirmou que LUCAS e JACARÉ estavam na posse da motocicleta HONDA POP 110 (...) e estes teriam roubado a motocicleta, inclusive LUCAS e JACARÉ tiveram a ideia de realizar roubos de motocicletas, bem como afirmou que no momento de sua captura que era LUCAS quem estava pilotando a referida motocicleta, tendo o denunciado apenas pegado uma carona [...]”. O acusado foi preso em flagrante na data dos fatos, 22/09/2019 e, em audiência de custódia realizada no dia 25/09/2019, foi homologado o auto de prisão em flagrante e convertido em prisão preventiva. A Defensoria Pública apresentou pedido de revogação de prisão preventiva em 13/12/2019. A denúncia foi oferecida em 29/01/2020. O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido de revogação de prisão. Em decisão proferida em 17/02/2020, foi recebida a denúncia e indeferido o pleito de revogação da constrição cautelar, determinando-se, ainda, a citação do acusado para responder aos termos da acusação. O réu foi citado em 02/03/2020, mas não apresentou resposta à acusação até o momento, haja vista que requereu patrocínio pela Defensoria Pública do Estado. Os autos encontravam-se preparados para remessa à DPE, consoante certidão de fls. 56.

Atualmente os autos encontram-se acautelados em secretaria, aguardando o término do prazo de suspensão previsto na Resolução nº. 313/2020 do CNJ e Portaria Conjunta nº. 04/2020-GP, deste E.TJE-PA, para que sejam remetidos à DPE, a fim de apresentar resposta à acusação, tendo em vista, ainda, a suspensão do expediente no âmbito da Defensoria Pública do Estado e do Ministério Público e estando o atendimento limitado a demandas consideradas urgentes.
Eis a suma dos fatos.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA

Quanto ao
alegado excesso de prazo para formação da culpa
, cumpre ressaltar que, conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, o coacto foi preso em flagrante, no dia 22/09/2019, sendo a sua custódia convertida em preventiva. A Defensoria Pública requereu a revogação de prisão preventiva, em 13/12/2019. A denúncia foi oferecida no dia 29/01/2020. O juízo
a quo
recebeu peça acusatória e indeferiu o pedido de revogação da medida extrema, em consonância com a manifestação ministerial, determinando a citação do acusado para responder aos termos da acusação. O réu foi citado, em 02/03/2020, mas não apresentou resposta à acusação até o momento. Os autos encontravam-se preparados para remessa à DPE, quando houve a suspensão dos prazos processuais em razão da pandemia de COVID 19. Informa, ainda, que atualmente os autos encontram-se acautelados em secretaria, aguardando o término do prazo de suspensão previsto na Resolução nº. 313/2020 do CNJ e Portaria Conjunta nº. 04/2020-GP, deste Eg. Tribunal, para que sejam remetidos à Defensoria, a fim de apresentar resposta à acusação.

Verifica-se, portanto, a partir da descrição minuciosa do andamento processual e esclarecimento prestado pelo juízo singular, que o feito tem seguido o trâmite em consonância com o princípio da razoabilidade.

Não se constata, nos autos, indícios de desídia do juízo inquinado coator, que tem sido diligente no andamento do feito, em que se apura a ocorrência de crime grave de roubo qualificado, não se vislumbrando, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte, encontrando-se, inclusive,
a instrução criminal próxima do seu encerramento.

Assim sendo
,
o lapso temporal transcorrido para o encerramento da instrução processual pode ser debitado à situação excepcional que estamos vivendo, em decorrência da crise mundial do COVID-19 e, especialmente, com a iminente gravidade do quadro nacional. Verifica-se que as autoridades e, inclusive, o Poder Judiciário, vem adotando medidas de prevenção e intervenção mais efetivas, a fim de evitar a sua propagação descontrolada, como a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça e outras medidas adotada, inclusive, por esta Eg. Corte de Justiça (Portaria Conjunta nº 2/2020 – GP/VP/CJRMB/CJCI; Portaria Conjunta nº 3/2020 – GP/VP/CJRMB/CJCI; Portaria nº 11/2020 - GP/VP/CJRMB/CJCI), determinando a suspensão das atividades presenciais do Poder Judiciário, dos prazos judiciais e da prática de atos processuais ordinários, como medida preventiva para a diminuição dos casos de contágio comunitário.

Portanto, é possível afirmar que, até o momento, os prazos estão sendo exercidos nos limites da razoabilidade e não configura manifesto o alegado constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão cautelar do coacto. No mesmo sentido, a jurisprudência pátria,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. MODUS OPERANDI. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AGRAVANTE SUPOSTO MANDANTE DO HOMICÍDIO DE UMA TESTEMUNHA
. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. INEXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE
. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA FIXAR O PRAZO DE 30 DIAS PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, seja em virtude do fundado receio de reiteração delitiva, pelos indícios de que o agravante integra estruturada organização criminosa, da qual seria chefe, voltada à prática de homicídios mediante paga ou promessa de recompensa, tráfico e roubo;

seja em razão da forma pela qual os delitos foram, em tese, praticados, consistente em um homicídio e uma tentativa de homicídio, mediante vários disparos de arma de fogo, tendo as condutas delitivas apresentado características típicas de execução ou pistolagem, supostamente perpetradas a mando do ora agravante, tudo isso a revelar a periculosidade concreta do agente, bem como a indispensabilidade da imposição da medida extrema, na hipótese.

(Precedentes).

IV - Conforme a jurisprudência do col. Pretório Excelso, também enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva.

V – (...)

VI -
O prazo para a conclusão do inquérito policial ou da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se necessário raciocinar com o juízo de razoabilidade a fim de caracterizar o excesso, não se ponderando a mera soma aritmética de tempo para os atos de investigação ou processuais. Precedentes.

VII -
In casu
, não se mostra, por ora, desarrazoada a dilação do prazo para a conclusão das investigações, considerando as particularidades do caso concreto e a complexidade das apurações em que se investiga crimes de homicídio consumado e homicídio tentado, com suposta motivação política, já tendo sido ouvidas 26 (vinte e seis) testemunhas além de terem sido realizados diversos exames periciais.

VIII - Por fim, a despeito da ausência de constrangimento ilegal apta a ensejar o relaxamento da prisão ou o trancamento do inquérito policial, afigura-se prudente fixar prazo para conclusão do inquérito policial, com o objetivo de evitar o perecimento de toda a investigação já realizada, pois o prazo transcorrido até aqui indica a iminência de que seja ultrapassada a fronteira da razoabilidade, que poderia caracterizar, de forma superveniente, constrangimento ilegal. Assim, impõe-se a limitação do prazo para o encerramento das diligências em curso, que devem ser concluídas no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

IX - É assente nesta eg. Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 491.639/MA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019).

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA E DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL

Como é sabido, a teor do art.312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

É inconteste a natureza excepcional de tal medida cautelar, somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos mencionados.

Observa-se,
in casu
, que o juízo
a quo
ao decretar a custódia preventiva, fundamentou sua decisão, de forma idônea e concreta, na necessidade de se garantir a ordem pública, a paz social, para a
conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal,
levando em consideração os fortes indícios de materialidade e autoria delitiva, haja vista
as provas produzidas que instruem os autos como o Laudo de Constatação, por exemplo.
Ressaltou a gravidade concreta do crime praticado, consubstanciada no
modus operandi
utilizado pelos agentes, bem como na periculosidade do coacto, o qual subtraiu a motocicleta da vítima mediante violência, dando uma pedrada em sua cabeça enquanto passava por uma lombada, ao dirigir sua moto, vindo a desmaiar e cair do veículo. Afastou, ainda, o magistrado, a possibilidade de substituição da custódia pelas medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

Percebe-se, portanto, que tais fatos denotam a reprovabilidade diferenciada e gravidade da conduta que lhe é imputada, não merecendo prosperar a alegação de ausência dos requisitos necessários da prisão cautelar ou falta de fundamentação idônea do decreto preventivo. No mesmo sentido,
in verbis
:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO RECORRENTE. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art.312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.

As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou
demonstrada a periculosidade do recorrente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta consistente em crimes de roubo contra quatro vítimas, mediante grave ameaça exercida com emprego de
simulacro de arma de fogo
, utilizando veículo roubado, tendo sido capturado na posse de diversos objetos aparentemente provenientes de crimes contra o patrimônio. Elementos concretos que justificam a imposição da segregação antecipada.

2. Esta Corte Superior possui entendimento firme de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. Recurso em habeas corpus desprovido.” (grifo nosso). (RHC 77.949/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017
).

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento desta Eg. Corte de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

“(...) 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 4. Recurso ordinário improvido. (RHC 70.597/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016)”.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente e, nesta parte,
denego a Ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 02 de junho de 2020.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 05/06/2020